Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-82.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600310-82.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600310-82.2024.6.16.0188
que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido da defesa para expedição de ofício à
empresa Meta Platforms INC, vez que irrelevante para o deslinde da questão posta nos autos (art.
400, CPC), na medida em que o esclarecimento sobre a suposta falha sistêmica não teria o condão
de afastar a responsabilidade do representado, que deveria, conforme já exposto, ter conferido, no
momento da publicação do anúncio, se as informações legais estavam corretas, suspendendo
imediatamente o impulsionamento em caso de erro, não permitindo que a irregularidade
perdurasse. Por todo o exposto, a procedência da presente representação é medida imperativa, de
sorte que condenou o representado Mario Marques Guimarães Neto ao pagamento da multa
prevista no artigo 29, §2º, da Resolução TSE n. 23.610, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
(Representação ajuizada por Coligação Pinhais No Rumo Certo (Psd/Republicano/Federação
Psdb/Cidadania/ Pdt/ Novo/ Solidariedade/ PSB), por suposta violação das determinações contidas
nos art. 57-C da Lei n. 9.504/97 e art. 29 da Resolução TSE n. 23.610, em face de Mario Marques
Guimarães Neto, na qual alegou em síntese que o Representado vem realizando impulsionamento
de postagens de Propaganda Eleitoral sem consignar no rótulo destas as informações exigidas
pelo art. 29, § 5º e ss. Da Res. TSE nº 23.610. Conforme se verifica na análise da biblioteca de
anúncios do Representado, este tem realizado rotulagem equivocada, não apresentando as
informações exigidas pela norma eleitoral. Alegou também que não é informado o CPF ou CNPJ do
responsável pelo impulsionamento, sendo o mesmo realizado em nome do próprio candidato, sem
o dizeres obrigatórios). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO ALVES PEREIRA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(EMBARGANTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)

MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO (EMBARGADA)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206633
19/11/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44206633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.537

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600310-
82.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGANTE: MARCIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
EMBARGADA: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação
Pinhais no Rumo Certo e outros, em face do acórdão n. 65.050, que
julgou improcedente a representação eleitoral pela prática de
propaganda eleitoral irregular.
1.2 Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão,
sustentando que não houve distinção entre as informações contidas no
material audiovisual e no rótulo do impulsionamento. Ainda, que a
identificação do CNPJ não supriria a obrigação de vinculação do CPF

Num. 44206633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
ou CNPJ do responsável pelo pagamento da publicidade eleitoral no
rótulo.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios
no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão ou contradição no acórdão para
viabilizar a oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do
Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações dos embargantes não revelam omissões ou
contradições no acórdão, mas mero inconformismo com a decisão. A
fundamentação do acórdão é suficiente para justificar a improcedência
da representação, não havendo necessidade de enfrentamento de
todos os argumentos apresentados pela parte, conforme o art. 489,
§1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para
reanálise de mérito, como pretendem os embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44206633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela Coligação Pinhais no Rumo
Certo e outros em face do acórdão n. 65.050 (ID 44141786), que julgou improcedente a
representação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões (ID 44154575), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é
omisso e contraditório, pois não se manifesta quanto à distinção entre informações
contidas no material audiovisual e no rótulo do impulsionamento. Sustentam que o
acórdão deixou de observar que a identificação do CNPJ no material audiovisual não
elimina a obrigação de vincular o rótulo do impulsionamento ao CPF ou CNPJ do
responsável pelo pagamento da publicidade eleitoral. Ao final pleiteou o conhecimento e o
acolhimento dos presentes embargos, para julgar procedente a representação.
Em contrarrazões (ID 44174104), o recorrido alegou não haver omissão nem contradição
no acordão, requerendo a rejeição dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44175894) opinou pela inexistência de vícios no
acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Num. 44206633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, a doutrina[1] entende
que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições dissonantes:
[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração [...].
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça[2]:
[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando’ [...]
Em suas razões recursais, os embargantes argumentam que o acórdão recorrido é
omisso e contraditório, pois não enfrentou a distinção entre as informações que constam
no rótulo do impulsionamento e as constantes no material audiovisual, alegando que uma
exigência não exclui a outra. Sustentam, ainda, que não foi considerada de forma correta
a identificação do responsável pelo impulsionamento, devendo constar o CNPJ ou o CPF
de forma clara e legível no rótulo.
Entretanto, não há qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada por esta via.
Observe-se o trecho do julgado que aborda as questões:
“No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que
possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na propaganda eleitoral
paga veiculada na internet, eis que no rótulo conta a informação "propaganda eleitoral" e
na parte lateral do anúncio há o CNPJ do responsável, de forma legível e em tamanho
adequado. Observe-se:

Num. 44206633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
(...)
Embora o CNPJ não tenha sido informado no rótulo, a imagem acima deixam claro que
houve a indicação do CNPJ de campanha, o que atende à finalidade da norma.”
O fato de o acórdão não ter debatido integralmente as teses dos embargantes não
significa que a decisão é omissão e/ou contraditória.
Conforme prevê o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o órgão julgador
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, desde que a
decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências dos embargantes, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo os embargantes utilizarem a via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos

Num. 44206633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914111695200000043154317
Número do documento: 24111914111695200000043154317
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:43:26
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600310-82.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT /
NOVO / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PINHAIS - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A,
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A -
EMBARGANTES: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO, MARCIO ALVES PEREIRA Advogado dos
EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - EMBARGADA:
MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO - Advogados do(a) EMBARGADA: MAURO BENIGNO
ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024